Tribunal: TJDFT
Processo: 0747800-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 STJ. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado e pela reiteração delitiva.
2. A custódia cautelar também se justifica para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas estão temerosas em colaborar com a investigação policial, exigindo sigilo de seus dados de identificação, devendo, assim, ser resguardada a integridade física e psíquica das testemunhas e dos familiares da vítima.
3. O encarceramento do paciente também se mostra necessário para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente, tendo sido citado por edital, bem como em razão de o mandado de prisão ter sido cumprido depois de transcorrido quase sete meses da decretação da medida constritiva.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão visto que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso concreto.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça.
7. Nos termos do Enunciado de Súmula no 21 do c. Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
8. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida.
9. Ordem admitida e denegada.